Tribunal: TJSP
Processo: 1086186-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Pedido indeferido anteriormente em decisão contra a qual a autora recorreu, sendo mantido o indeferimento por este Egrégio Tribunal de Justiça, no agravo de instrumento sob no 2102586-23.2019.8.26.0000 – Empresa autora afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Alteração da

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Pedido indeferido anteriormente em decisão contra a qual a autora recorreu, sendo mantido o indeferimento por este Egrégio Tribunal de Justiça, no agravo de instrumento sob no 2102586-23.2019.8.26.0000 – Empresa autora afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Alteração da situação financeira da recorrente, após a prolação da sentença, não comprovada, razão pela qual não se justifica a concessão do benefício pleiteado – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais pela apelante, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.